Tribunal: TJMT
Processo: 1023216-13.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023216-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE XAVIER AZEVEDO ROSA - CPF: 014.844.441-59 (RECORRENTE), LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. NEGATIVAÇÃO. DÉBITOS DE IPTU. NEGATIVA DE PROPRIEDADE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO SOBRE A NECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de ausência de prova, em demanda na qual a parte autora nega a existência da dívida e a titularidade do imóvel que a originou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova requerida e posterior improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da lide é admissível apenas quando desnecessária a produção de provas, não podendo se fundamentar na ausência de prova sem oportunizar a sua produção.

O indeferimento de prova requerida deve ser devidamente fundamentado, especialmente quando pertinente ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

A improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem apreciação adequada do requerimento de prova, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa. A prova testemunhal, quando pertinente à controvérsia fática, constitui meio apto à elucidação dos fatos e não pode ser afastada sem justificativa idônea. O cerceamento de defesa impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide não pode resultar em improcedência por ausência de provas quando houver requerimento de produção probatória pertinente. O indeferimento imotivado de prova essencial configura cerceamento de defesa. A violação ao contraditório e à ampla defesa enseja a nulidade da sentença. Reconhecida a nulidade, os autos devem retornar à origem para regular instrução e novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/2/2024; TJMT, RI no 1000413-05.2019.8.11.0048, j. 16/06/2020; TJMT, RI no 1021016-75.2021.8.11.0001, j. 29/09/2022; TJDFT, RApC no 07028794820208070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 8/2/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341368442– reclamação no 1023216-13.2025.8.11.0002 – Juizado Especial Criminal E Fazendário De Várzea Grande
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a alegada inscrição indevida e manutenção do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito; - a alegação de erro quanto à inclusão de seu nome em dívida à qual não deu causa, sustentando a negativa de propriedade do imóvel que ensejou o débito;

- a pretensão na instrução processual (id. 341368441); - o julgamento antecipado, pelo indeferimento da pretensão, por falta de prova.

- Do
cerceamento de defesa no julgamento antecipado (
prova indeferida e julgamento improcedente por falta de prova
).

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida.

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal solicitada se mostrava essencial para o pleno esclarecimento da controvérsia.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026